Tribunal: STF
Processo: ARE 1377098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1°, CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE NOVA TIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO ACOLHIMENTO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. AFASTADA A REGRA DO ART. 215-A, CP. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL.



    1. Revisão Criminal ajuizada por A. A. da S. A., com amparo no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando a cassação do acórdão condenatório proferido pela 3a Câmara Criminal, às fls. 232/237, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo revisionante, absolvendo-o pelo crime do art. 213, § 1°, do Código Penal, e mantendo sua condenação pelo delito do art. 217-A, § 1°, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    2. Na hipótese, analisados os autos, verifica-se que a condenação encontra amparo nos elementos de prova carreados, e por isso mesmo não pode ser alterada. Com efeito, é sabida a impossibilidade de interpretação da presente ação como forma de mero reexame da prova produzida no processo judicial, a qual já foi devidamente analisada, pelo juiz natural da causa e em sede de apelação criminal.



    3. A utilização da estreita via da revisão criminal só é cabível quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando se fundar em depoimentos exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a decisão, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena. Inteligência dos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal. Inviável, portanto, conhecer do pedido revisional quando a pretensão do requerente, de absolvição, não se amolda às sobreditas hipóteses dispostas no mencionado permissivo legal.



    4. No caso concreto, a conduta do requerente se amolda perfeitamente ao tipo previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, não merecendo prosperar a tese de novatio legis mellius incriminadora, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima, na ocasião em que esta não tinha o necessário discernimento para a prática do ato, em razão do seu estado de embriaguez, sem poder oferecer nenhuma resistência, valendo-se, portanto, o réu, da vulnerabilidade da ofendida. Precedentes do STJ.



    5. Revisão criminal parcialmente conhecida e julgada improcedentes na extensão cognoscível.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O réu, como se vê, negou qualquer prática delitiva, tanto no inquérito, quanto em juízo (fls. 58/59 e mídia audiovisual).



    Nesse contexto, em análise detida dos autos, constato que a condenação está efetivamente em consonância com as provas produzidas nos autos. In casu, além da palavra da vítima, prestada de forma confiável e reiterada, tem-se ainda os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas.



    O desacordo da defesa, com o julgamento do mérito, não autoriza a procedência da ação impugnativa intentada.



    Como é consabido, a revisão criminal é uma ação penal de competência originária dos tribunais, destinada a rever sentença condenatória, com trânsito em julgado quando presentes uma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    [...]



    No caso em apreço, o requerente se restringiu a alegar que o julgamento contrariou a evidência dos autos, afirmando não existirem provas suficientes para a sua condenação. Todavia, este mesmo argumento foi por ele utilizado por ocasião de apelação interposta contra a sentença condenatória. E mais, tal apelação foi devidamente analisada e julgada por este Tribunal, que manteve a condenação do requerente, por unanimidade, com relação ao crime do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, rechaçando a hipótese de ausência de provas.



    A despeito do requerente nega a autoria do delito, vale ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, em crimes de natureza sexual, comumente praticados na clandestinidade, deve a palavra da vítima ser avaliada com elevado grau de importância.



    [...]



    No mais, quanto ao pleito de desclassificação para o novel tipo penal de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, verifico que não deve ser acolhido.



    O art. 215-A, do Código Penal prescreve: 



    [...]



    Como se vê, no tipo penal insculpido no 215-A, a conduta deve ser praticada sem violência ou grave ameaça, bem como o ato não deve constituir crime mais grave.



    No caso concreto, a conduta do requerente se amolda perfeitamente ao tipo previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal, não merecendo prosperar a tese de novatio legis in mellius incriminadora, tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima, na ocasião em que esta não tinha o necessário discernimento para a prática do ato, em razão do seu estado de embriaguez, sem poder oferecer nenhuma resistência, valendo-se, portanto, o réu, da vulnerabilidade da ofendida.”



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente